Tribunal: TJBA
Processo: 8091682-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091682-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TAMIRES BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ALESSANDRO PACHECO PIRES

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.
DÍVIDA PRESCRITA
. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ACERCA DA ORIGEM DA DÍVIDA OU DO SEU ADIMPLEMENTO.
APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO BANCO CENTRAL. SCR/SISBACEN.
NATUREZA DE ÓRGÃO RESTRITIVO AO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
EXCLUSÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE,
SE A DÍVIDA JÁ ESTIVER PRESCRITA OU ULTRAPASSADOS OS 5 ANOS DE ANOTAÇÃO, O QUE OCORRER ANTES
(
ART. 43 CDC). AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ .
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. PRESCRIÇÃO NÃO INDUZ A QUITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº
8091682-76.2023.8.05.0001
,
em que são recorrente e recorrido,
TAMIRES BARBOSA DA SILVA

e
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO parcial
ao recurso, pelos motivos expostos.